Tribunal: TJDFT
Processo: 0710965-37.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. DÍVIDA. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SUPOSTO DESCONHECIMENTO DO CONTRATO. PROVAS SUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de todos os débitos relativos ao contrato indicado nos autos, bem como para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. Em seu recurso defende a regularidade da dívida que ensejou a inclusão da pessoa jurídica autora no cadastro de inadimplentes, visto que corresponde a multa por quebra do contrato regularmente firmado entre as partes. Destaca que, não obstante a tese da parte autora de que desconhece o contrato realizado pelo canal de televendas, foram efetuadas no decorrer do contrato um total de quinze pagamentos das faturas mensais. Assinala que a ausência de gravação do contrato verbal decorre da existência de norma que exige a manutenção da gravação por apenas 6 meses, prazo posteriormente reduzido para 90 dias. Ressalta que os dados fornecidos por ocasião do contrato estão em conformidade com os dados da pessoa jurídica indicados na demanda. Defende a ausência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Na inicial a parte autora assinalou que é cliente da parte ré, mas que sempre honrou com todos os pagamentos, sem qualquer atraso na cobrança. Assim, argumentou que foi cobrado por uma suposta dívida que desconhecia, visto que relativas a um contrato que não teria pactuado. Desse modo, foi proferida sentença concluindo que o sistema ofertado pela ré para a contratação por telefone não possuía a segurança necessária, uma vez que possibilitaria eventuais fraudes praticadas por terceiro, situação em que estaria inserido o contrato relatado nos autos, uma vez que ausente provas de que a parte autora teria contratado e utilizado os serviços prestados.
IV. O prazo indicado pela Anatel (6 meses) e pelo Decreto no 11.034/22 (90 dias) correspondem ao período mínimo exigido para a manutenção das gravações telefônicas pelas empresas. Todavia, a parte ré, ao optar por efetuar contrato pela via telefônica, deveria adotar a cautela de armazenar a gravação necessária a atestar a regularidade da contratação. Assim, ao deixar de manter os registros da contratação verbal, assume o risco de deixar de produzir as provas necessárias quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte adversa, não podendo elencar aqueles prazos indicados pela Anatel e/ou pelo Decreto no 11.034/22 para se esquivar do seu ônus da prova.
V. Não obstante, constata-se que os elementos nos autos são suficientes para atestar que a parte autora efetuou o contrato indicado nos autos, de modo que é regular a cobrança efetuada pela parte ré. Para tanto, inicialmente constata-se alguns indícios da regularidade contratual, uma vez que o contrato foi efetuado pela pessoa que atualmente é preposta da parte autora (“Denise”, conforme IDs 45141000 e 45141001), sendo que na ocasião foram indicados os dados reais da parte autora, como o seu endereço físico e também o endereço de e-mail, além do correto número telefônico (ID 45141036). Ainda, o contrato foi celebrado em maio de 2020, sendo que até meados do ano de 2021 eram efetuados os pagamentos das faturas mensais devidas, situação incomum em caso de eventual fraude praticada por terceiro.
VI. Além dos indícios apontados, consta nos autos um elemento probatório suficiente para atestar que o serviço era utilizado pela parte autora. Isso porque o contrato com a parte ré corresponde ao serviço móvel para a linha final “2319”, sendo que durante o contrato foram efetuadas diversas ligações para o celular final “2603”, que é da parte autora (ID 45141036/45141031 e ID 45141035, págs. 31/37/43), o que demonstra a evidente conexão entre a linha final contratada e a linha telefônica da parte autora. Assim, a prova elencada é suficiente para afirmar que o contrato debatido nos autos foi pactuado pela parte autora, o que afasta a tese de que a dívida decorre de contrato desconhecido. Desse modo, face o regular procedimento adotado pela parte ré, não há que se falar em qualquer ato ilícito da parte recorrente, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.